Tribunal: TJDFT
Processo: 0754212-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e 11, XII , do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo de ID 47055072 celebrado entre a GOL LINHAS AEREAS S.A (recorrente) e GUILHERME VEIGA FONSECA e EXTINGO o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente e após retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito